Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. MULTA.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II - São protelatórios os embargos de declaração que objetivam retardar o andamento do processo e rediscutir a matéria já decidida, desconsiderando a situação fática dos autos, devidamente analisada. Incidência de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, art. 1.026, §2o, do CPC.
III – Embargos de declaração desprovidos.